Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 DA TUJ. PEDIDOS DE PAGAMENTO LANÇADOS APÓS O DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte ora recorrente, em que afirma que teve crédito reconhecido administrativamente referente a exercícios findos, o qual não foi pago até a presente data.
2. A autora se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido, cuja parte dispositiva assim consignou: “(...) Ante o exposto, acolho em parte a preliminar para declarar prescritas as verbas relativas ao ano de 2017 (constantes do pedido no 185/2025) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 41,77 (quarenta e um reais e setenta e sete centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. (...)”.
3. As razões recursais estão centradas na não ocorrência da prescrição, na interpretação equivocada da Súmula 42 e no reconhecimento administrativo do débito, de acordo com a certidão lavrada em 2025.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os créditos decorrentes de acertos financeiros de exercícios findos foram (ou não) alcançados pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve o Decreto n. 20.910/32 (art. 1o), as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. Nos moldes da citada norma (art. 4o), não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. No caso concreto, a recorrente pretende o recebimento e verbas referentes aos períodos de 2017 a 2018.
9. Sobre o tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula n. 42, nos seguintes termos: “Opera-se a prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento do crédito ou o seu deferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o respectivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF”.
10. Nessa linha de raciocínio, da análise da declaração de exercícios findos que instruiu a petição inicial (id 83767523), datada de 18/01/2025, conclui-se que somente as verbas referentes ao período de 07/2018 tiveram os pedidos lançados no quinquênio legal (em 2018). Todos os demais pedidos (de 07/2017 a 12/2017) foram lançados em 2025 e, portanto, foram fulminados pela prescrição.
10. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2039630, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 12/09/2025; acórdão 2088039, Rel. Silvana da Silva Chaves, DJe 23.02.2026; acórdão 2087069, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 24/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida à luz dos documentos apresentados (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).